Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Intime-se a parte contrária para a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no ID. 47753893, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora